Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020186-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUPOSTO DANO AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADO DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de dilação probatória maior.

2. Sendo controvertida a ocorrência de dano ambiental, a realização de dilação probatória é indispensável para aferir a sua ocorrência.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que na Ação Civil Pública nº 1000592-76.2021.811.0109, indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era, dentre outras medidas: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; 4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 5) Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida; 6) Bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD; 7) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Argumenta, em síntese, que é válida as imagens de satélite e mapas para demonstrar o dano ambiental, que a instrução processual não pode ignorar as inovações tecnológicas e que há presunção de legitimidade dos documentos elaborados por funcionário público.

Sustenta que os deveres das APP’s e Reserva Legal é obrigação
propter rem
e que a Agravada foi notificada pelo Agravante em Inquérito Civil e este manteve-se inerte.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113322961.

Contrarrazões apresentadas no Id. 191143672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 195333164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é acerca da possibilidade de utilização de imagens de satélites para comprovação de dano ambiental e, por conseguinte, concessão de tutela de urgência.

Ao analisar os documentos anexados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, bem como a urgência da medida.

Em primeiro lugar, o juízo
a quo
não ignorou o uso de imagens de satélites e mapas originados das mesmas, mas apenas afirmou na decisão objurgada, não haver comprovação de que os danos continuam ocorrendo, o que são coisas bastante distintas.

De igual forma, não se nega que os documentos públicos possuem presunção de legitimidade e veracidade, até porquê o Agravado, aderiu ao Programa de Regularização, conforme se pode observar no Recibo de Inscrição CAR-MT, anexado no Id. 108479491, que assim está redigido,
in verbis:

O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR

Logo, nessa análise de cognição sumária, constata-se a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris.

De outro norte, não se vislumbra também a presença do
periculum in mora
, haja vista que os danos ambientais teriam, em tese, iniciados em 2008 e persistido até o ano de 2019, ou seja, trata-se de suposto dano ocorrido iniciado há mais de 12 (doze) anos, sendo que a ação civil pública somente foi proposta em 2021.

Assim, bastante duvidosa é a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área.

Para que haja o atendimento das medidas iniciais pleiteadas pelo Agravante, como por exemplo, indisponibilidade de bens e suspensão das atividades econômicas, a situação fática não pode duvidosa ou nebulosa.

Nesse contexto, ante à ausência dos requisitos processuais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de dilação probatória maior.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial. 2. Sendo controvertida a ocorrência de dano ambiental, a realização de produção de prova pericial é indispensável para aferir a sua existência. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1009455-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris). 2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições. 3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

No mesmo sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ART. 300, CPC. REQUISITOS AUSENTES. POSSIBILIDADE DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da tutela de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC. - Estando ausentes os requisitos legais, deve ser indeferido o pedido que visa instituir servidão de passagem para acesso de imóveis, especialmente quando a natureza da demanda exige maior dilação probatória para certificar a necessidade da medida, bem como eventual dano ambiental possível de ocorrer no caso. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.011082-3/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024